Tribunal: CARF
Processo: 10640.723728/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723728/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.154 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE MURIAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS.
BASE
DE
CÁLCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO.
Não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária da empresa os
honorários de sucumbência pagos em razão de condenação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 74/79, interposto contra decisão da DRJ no
Rio de Janeiro I/RJ, de fls. 64/68, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente parte patronal incidentes sobre valores
pagos a segurados Contribuintes Individuais, conforme descrito no AI no 51.005.454-4, de fl.
02/14, lavrado em 14/10/2011, referente ao período de 01/2009 a 12/2009, com ciência da
RECORRENTE em 18/10/2011, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 112.297,29, acrescido de juros (até a lavratura) e multa de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723728/2011-92
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723728/2011-92

De acordo com o relatório da notificação fiscal de lançamento (fls. 22/27),
examinadas as Folhas de Pagamento de Salários e os Recibos de Pagamento a Contribuintes
Individuais, as Notas de empenho e a DIRF no sistema da RFB, constatou-se a omissão em GFIP
de valores pagos a segurados contribuintes individuais. Assim, efetuou o presente lançamento,
que se refere à contribuição patronal sobre os valores omitidos, discriminados na planilha de fl.
28 (honorários advocatícios e serviços médicos).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 35/46, em 17/11/2011.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de
Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3.1. que os débitos cobrados nos 13 (treze) primeiros itens da planilha anexa ao relatório
fiscal são indevidos, sendo estes referentes à parcela de contribuições previdenciárias
não recolhidas e não declaradas em GFIP, as quais estão incidindo sobre honorários
advocatícios de sucumbência, totalizando um valor líquido de R$ 44.860,60, além de
multa e juros;
3.2. que tais contribuições não podem ser exigidas do impugnante, uma vez que se
referem a honorários advocatícios de sucumbência, onde não existe nenhuma relação
patronal, seja direta ou indireta, entre os advogados contratados e o impugnante, que
possa ensejar a incidência de contribuição patronal, uma vez que tais advogados são
contratados por partes contrárias ao impugnante, de modo que não prestam qualquer
serviço a ele;
3.3. que sejam declarados indevidos os valores cobrados a título de contribuição
previdenciária incidentes sobre honorários advocatícios, incluindo-se os juros e multas
que os compõe, reduzindo-se assim, equitativamente os valores devidos pelo
impugnante, com fulcro em especial no artigo 57, § 15 da IN n° 971/2009;
3.4. que por tratar-se de questão exclusivamente de Direito, não há necessidade de se
produzir demais provas, requerendo-se desde já o acolhimento da impugnação.
Em relação aos demais 08 pagamentos da planilha de fl. 28, para os quais não
houve contestação, o contribuinte efetuou o recolhimento do valor lançado (fls. 54/56 e fl. 59).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 64/68):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/05/2009 a 31/12/2009
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ÔNUS DA PROVA.
Os honorários pagos a advogados integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária do segurado e da empresa.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723728/2011-92

Alegações desacompanhadas das respectivas provas não ensejam revisão do
lançamento.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO
Não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária da empresa os honorários
de sucumbência pagos em razão de condenação judicial, integrando, contudo, a base de
cálculo da contribuição do advogado contribuinte individual.
O lançamento deve ser revisto caso haja comprovação de que os pagamentos que deram
origem ao débito foram efetuados a título de honorários de sucumbência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a DRJ entendeu não haver elementos comprobatórios da alegação de
que os valores pagos aos advogados se referem a honorários de sucumbência, exceto em relação
ao valor de R$ 1.555,51, pago na competência 08/2009 em favor da Sra. Zélia Rodrigues Couri,
já que a nota de sub-empenho de fl. 32 tem a seguinte especificação: “referente à 1a parcela dos
honorários de sucumbência nos autos de n° 043903021794-7”. Portanto, referido valor foi
excluído da base de cálculo.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, em 07/03/2016,
conforme AR de fl. 72, apresentou o recurso voluntário de fls. 74/79, em 06/04/2016.
Em suas razões, afirma que suas razões de defesa não foram acatadas unicamente
por falta de prova de que os valores pagos se referem a honorários de sucumbência. Assim,
apresentou detalhes sobre os pagamentos realizados a cada advogado (no de processos,
precatório, notas de empenho, etc.) e acostou aos autos os documentos de fls. 91/150.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
MÉRITO: Salário Contribuição. Honorário de sucumbência.
Conforme bem exposto pela RECORRENTE, não há discussão acerca da não
incidência da contribuição patronal sobre os valores pagos pela contribuinte a título de
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723728/2011-92

honorários sucumbenciais, pois nos termos do art. 57, § 15, da IN RFB no 971/2009, esses não
integram o salário-de-contribuição:
§15. Não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária da empresa os
honorários de sucumbência pagos em razão de condenação judicial, integrando,
contudo, a base de cálculo da contribuição do advogado contribuinte individual.
A questão limita-se à comprovação da real natureza dos valores pagos pela
contribuinte, já que a fiscalização apurou tratar-se de “honorários advocatícios”.
Neste sentido, a fim de afastar o lançamento, caberia à RECORRENTE o ônus de
comprovar que os valores foram pagos a título de honorários de sucumbência. Como isso não foi
feito individualmente para todos os valores (apenas para o de R$ 1.555,51, pago em 08/2009), a
DRJ de origem manteve parcialmente o lançamento.
Contudo, em recurso voluntário, a RECORRENTE acostou aos autos diversos
documentos os quais, no meu entender, atestam que os valores em questão trataram-se de
honorários sucumbenciais.
Pois bem, vejamos os fatos geradores de contribuições previdenciárias não
declarados em GFIP e nem recolhidos, conforme planilha anexa ao relatório fiscal, de fl. 28:

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723728/2011-92

Rememora-se que, em relação aos últimos 08 pagamentos da planilha acima, o
contribuinte efetuou o recolhimento do respectivo valor lançado (fls. 54/56 e fl. 59). Ademais, a
DRJ já afastou deste lançamento o pagamento de R$ 1.555,51 efetuado à Zélia Rodrigues Couri
em 08/2009. Portanto, remanescem em litígio os outros 12 pagamentos da planilha acima.

(i) João Lucio Pinto (9 pagamentos)
Com relação aos 09 pagamentos efetuados ao advogado JOÃO LUCIO PINTO
(08 de R$ 20.000,00 e 01 de R$ 40.000,00, totalizando R$ 200.000,00), a RECORRENTE
comprova mediante o “termo de audiência” nos autos do precatório no 07/2000, às fls. 92/94, o
pagamento de honorário de sucumbência no valor de 10 parcelas fixas de R$ 20.000,00 cada,
mediante deposito na conta 4200103515384, agência 1615-2, do Branco do Brasil.
O mesmo termo de audiência informa que as parcelas seriam pagas mensalmente,
iniciando-se em 01/2009. Esse histórico coincide com as informações indicadas na planilha de fl.
28.
O RECORRENTE acostou também o extrato com informações sobre as partes do
precatório (fl. 95), assim como as notas de sub-empenho e as guias de depósito dos valores (fls.
98/125) já descontado o IRRF.
Portanto, entendo comprovado que o valor total de R$ 200.000,00 pago a João
Lucio Pinto referiu-se a honorário de sucumbência, devendo o mesmo ser excluído do
lançamento.

(ii) Silvio de Assis Marinho Filho (1 pagamento)
Quanto ao pagamento efetuado em 05/2009 ao advogado SILVIO DE ASSIS
MARINHO FILHO, no valor de R$ 12.107,51, a petição de fl. 127 indica ter sido o mesmo a
título de honorário de sucumbência. Este documento, por si só, não seria capaz de comprovar a
alegação do RECORRENTE, já que não há chancela do protocolo do mesmo nos autos da ação
judicial, nem prova de que o advogado Silvio de Assis Marinho Filho de fato foi quem o assinou.
Contudo, o extrato do processo judicial (fl. 128) indica claramente que o
advogado figurou como exequente em cumprimento de sentença movido em face do
RECORRENTE. Ademais, a nota de sub-empenho de fl. 133 também ratifica em seu campo
“especificação” que o referido valor foi pago a título de honorário de sucumbência. Portanto,
deve o mesmo ser excluído do lançamento.

(iii) José Alonso Silveira (1 pagamento)
Com relação ao valor de R$ 3.800,00 pago a JOSÉ ALONSO SILVEIRA em
06/2009, de igual forma com o exposto no item acima, a petição de fl. 135, por si só, não
comprova ser o mesmo honorário de sucumbência.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.154 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723728/2011-92

Contudo, o extrato do processo judicial (fl. 136) indica claramente que o
advogado representou os autores que moveram ação judicial em face do município
RECORRENTE. Ademais, a nota de sub-empenho de fl. 138 também ratifica em seu campo
“especificação” que o referido valor foi pago a título de honorário de sucumbência. Portanto,
deve o mesmo ser excluído do lançamento.

(iv) Zélia Rodrigues Couri (1 pagamento)
Com relação ao valor de R$ 6.840,00 pago à advogada ZÉLIA RODRIGUES
COURI em 09/2009, assim como exposto nos itens acima, as petições de fls. 140 e 141,
isoladamente, não comprovam ter sido o mesmo a título de honorário de sucumbência.
Por outro lado, os extratos dos processos judiciais (fls. 142 e 144) indicam
claramente que a advogada representou os autores que moveram as duas ações judiciais em face
do município RECORRENTE. Ademais, a nota de sub-empenho de fl. 138 também ratifica em
seu campo “especificação” que o referido valor foi pago a título de honorário de sucumbência
nos 2 processos indicados. Portanto, deve o mesmo ser excluído do lançamento.
Por fim,
quanto
aos
demais
valores constantes na planilha, como
supramencionado, já foram devidamente quitados ou afastados pela DRJ de origem.
Assim sendo, merece razão ao RECORRENTE em seu pleito, devendo ser
integralmente, cancelado o lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 162
DF CARF MF
Original